Tribunal: TJES
Processo: 5020261-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020261-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN SERGIO NEVES BARBIRATO e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça ao que requer.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação por danos morais e materiais.

Em suma, narra o autor na peça exordial que após ter utilizado o caixa eletrônico do Banco do Brasil, localizado no interior do estabelecimento do segundo requerido: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA, teve seu cartão trocado e percebeu um saque de R$ 1.000,00 (mil reais) e uma compra no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega que tais movimentações não foram feitas por ele. Diante do exposto, requer na peça vestibular, o ressarcimento do dano moral na monta de R$ 6.000,00, além de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENOU solidariamente a parte requerida: BANCO DO BRASIL SA e REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA a pagar ao autor IVAN SERGIO NEVES BARBIRATO indenização por dano material na monta de R$ 6.000,00, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do evento danoso, ocorrido em 17/02/2022.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO PRELIMINAR

Em sede de recurso o BANCO DO BRASIL SA. arguiu as preliminares abaixo.

DA NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há o que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre a parte recorrida, que foi vítima de dano moral em virtude da falha na prestação de serviços da requerida, ora recorrente.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL

A requerida, ora Recorrente suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que não tem responsabilidade pelos fatos ocorridos. Entretanto, a questão ventilada em sede de preliminar na verdade se confunde com o mérito, sendo suficientes as alegações autorais de suposta lesão para caracterizar sua legitimidade passiva à luz da teoria do direito de ação, portanto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, os Recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Como bem demonstrado na sentença, a parte autora contestou as referidas compras e que não obteve êxito na solução administrativa, ao tempo que a parte requerida também não logrou êxito em comprovar que a parte autora realmente realizou as compras.

Em que pese as alegações da parte requerida de que tal fato teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, não provou sua ausência de responsabilidade, o que poderia ter sido feito mediante as imagens das câmeras de segurança, por exemplo.

Desse modo, analisando caso concreto, conclui-se que o dano material provocado com as transações bancárias por meio de fraude, decorrente da troca de cartões em golpe em caixa eletrônico, está devidamente comprovado, devendo as requeridas se responsabilizar pelos prejuízos sofridos pela parte autora.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais interposto por IVAN SÉRGIO NECES BARBIRATO, é evidente a sua configuração, que dispôs de seu tempo para resolver questão que não deu causa a se insurgir, extrapolando das causas corriqueiras do cotidiano.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora, ora recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Por tais razões, conheço do recurso apresentado por BANCO DO BRASIL SA e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença nos termos discutidos nessa esfera. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Nessa esfera, conheço do recurso apresentado IVAN SERGIO NEVES BARBIRATO, dando-lhe parcial provimento para reformar a sentença, tão somente no arbitramento a título de danos morais em face do autor, ora recorrente IVAN SÉRGIO NECES BARBIRATO no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), no mais, mantenho a sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios em virtude do parcial êxito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)